Tribunal: TJMT
Processo: 1029977-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029977-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CARAMURU ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.892.438/0032-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 966.271.401-44 (AGRAVADO), MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 798.077.639-91 (AGRAVADO), MARCIO ROBERTO BITELBRON - CPF: 457.450.309-25 (ADVOGADO), FERNANDO RAMOS BITELBRON - CPF: 006.852.780-26 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - CPF: 024.748.850-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL - AVALIAÇÃO FRUSTRADA - PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM - INDEFERIMENTO - DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL - ART. 6o DO CPC - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 774, V, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja ônus do exequente indicar bens à penhora, nos termos do art. 798, II, "b" e "c", do CPC, efetivada a constrição sobre bem imóvel de propriedade do executado, surge para este o dever de colaboração com o processo executivo, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

2. O art. 774, V, do CPC considera ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores.

3. É cabível a intimação pessoal dos executados para que informem a exata localização do imóvel penhorado, quando o Oficial de Justiça não
consegue localizá-lo para proceder à avaliação,
sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, do CPC.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARAMURU ARMAZENS GERAIS LTDA
contra a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença n. 0001753-38.2004.8.11.0044
, em trâmite na 2a Vara de Paranatinga/MT, movida em face de
ANTONIO CARLOS BARBOSA
e
MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA
,

que indeferiu o pedido de intimação pessoal dos executados para indicarem a localização exata do imóvel rural penhorado, denominado "Fazenda Novo Horizonte", matrícula no 801 do CRI local, a fim de viabilizar sua avaliação.

Alega, em síntese, que o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o imóvel para proceder à avaliação determinada pelo juízo, o que está frustrando o prosseguimento da execução.

Sustenta que a decisão agravada afronta o art. 774, V, do CPC, que tipifica como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do devedor que resiste injustificadamente à execução, bem como o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

Argumenta ainda que a decisão contraria entendimento do próprio TJMT que já reconheceu a possibilidade de intimação pessoal do executado para indicar a localização de bens penhorados, sob pena de multa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a intimação pessoal dos executados nos endereços já indicados pela exequente, a fim de que informem a exata localização do imóvel penhorado, sob pena de multa prevista no art. 774, V, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. 318662356 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos na origem, verifica-se que
CARAMURU ARMAZENS GERAIS LTDA
ajuizou
Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 0001753-38.2004.8.11.0044
em face
ANTONIO CARLOS BARBOSA
e
MARIA LUIZA DE MELLO,

decorrente de Cédula Pignoratícia para entrega da quantidade de 60.000kg de soja referente à safra de 2003/2004, equivalente a 1.000 sacas de soja de 60k, convertida em perdas e danos, em 28/10/2015.

Penhorado a fração de 333,33 ha do imóvel de matrícula no 801, do CRI
de Paranatinga/MT, foi e
xpedido o mandado de avaliação do referido bem, ocasião em que o Oficial de Justiça retornou a certidão de Id. 188615563 com a informação de
impossibilidade de realização da avaliação do imóvel, diante da ausência de informações mínimas quanto à sua localização exata.

Ato seguinte, o exequente formulou pedido o exequente postulou ao juízo que determinasse a intimação pessoal dos executados para indicar a localização exata do bem objeto de penhora frustrada, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V e parágrafo único, do CPC.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que compete ao exequente, nos termos do art. 798, II, "b", do
CPC, indicar bens à penhora e fornecer elementos concretos para sua localização e que não há previsão legal para impor aos executados o dever de fornecer a localização do bem.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de intimação pessoal dos executados para indicarem a localização exata do imóvel penhorado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Do contexto apresentado, assiste razão à agravante.

De fato, o art. 798, II, "b" e "c", do CPC estabelece que é incumbência do exequente indicar na petição inicial os bens suscetíveis de penhora. Contudo, uma vez já efetivada a penhora sobre bem imóvel de propriedade do executado, como no caso em tela, surge para este o dever de colaboração com o processo executivo, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), mormente considerando que a execução tramita desde o ano de 2004.

O art. 774, V, do CPC é expresso ao considerar ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que
"intimado, não indica ao juiz quais são
e onde estão os bens sujeitos à penhora
e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus"
. [
g.n
.]

No caso em análise, o imóvel já foi penhorado, porém, o Oficial de Justiça não conseguiu localizá-lo para proceder à avaliação, etapa essencial para o prosseguimento da execução. Nesse contexto, é razoável e proporcional que os executados, proprietários do bem e conhecedores de sua localização, sejam intimados para fornecer as informações necessárias à efetivação da avaliação.

Ressalte-se que este Tribunal já se manifestou em situação semelhante, reconhecendo a possibilidade de intimação pessoal do executado para indicar localização de bens penhorados, sob pena de multa:

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DE BENS JÁ PENHORADOS, SOB PENA DE MULTA. (ART. 774, V E PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/2015). POSSIBILIDADE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou ser possível a intimação do executado para indicar a localização de veículos já penhorados nos autos, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo únic
o, do CPC/2015, com fundamento no fato de terem sido infrutíferas as diligências empreendidas pelo credor para a localização dos referidos bens.
2. A intimação do devedor para indicar a localização de bens já penhorados nos autos, sob pena de incidência da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC/2015, dá concretude ao princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé objetiva processual, no escopo na busca da entrega da prestação jurisdicional efetivamente devida.
3. Recurso especial n
ão provido. (REsp n. 1.762.547, Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 06/04/2021).

CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL PENHORADO NÃO LOCALIZADO PARA AVALIAÇÃO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização do bem penhorado nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando as hipóteses descritas nos
arts
. 77, inciso IV e 774, inc. III, ambos do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu montante elevado, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (TJ-MT 10103943720218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021).
[
g.n
.]

Importa destacar que a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a prévia intimação do executado para cumprir a determinação judicial, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Somente após essa intimação e o eventual descumprimento injustificado é que poderá ser aplicada a sanção prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar a intimação pessoal dos executados, a fim de que informem a exata localização do imóvel penhorado ("Fazenda Novo Horizonte", matrícula no 801, CRI local), no prazo d
e 15 (quinze) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 774, V e parágrafo único, do CPC.

É
como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025